Tribunal: TJMT
Processo: 1013977-98.2019.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013977-98.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO - CPF: 162.039.578-95 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), ALBER JOSE COURA DE CERQUEIRA - CPF: 021.005.567-70 (AGRAVADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), ANA PAULA JESUS ARAUJO - CPF: 708.192.621-53 (ADVOGADO), ANDREA KARINE TRAGE BELIZARIO - CPF: 829.923.551-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL – AÇÃO DE PAGAMENTO EM CONSIGNAÇÃO – DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE DEFERIU O PEDIDO CONSIGNATÓRIO DO AGRAVADO, DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CARTÓRIO PARA QUE ESTE SE ABSTENHA DE CONSOLIDAR A PROPRIEDADE DO IMÓVEL DE MATRÍCULA No 109.581 EM FAVOR DO AGRAVANTE E SUSPENDEU OS ATOS EXPROPRIATÓRIOS – REQUISITOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 995 E DO INCISO I DO ART. 1.019, AMBOS DO CPC NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se não demonstrado o risco imediato de dano caso a decisão agravada seja mantida até a análise de mérito do recurso, impõe-se sua manutenção até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito em contrarrazões, possa decidir com segurança sobre o tema.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por BANCO DO BRASIL S. A. contra a decisão monocrática, de Id. n.o 17995475, que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

O recorrente em suas razões, de Id. n.o 21410951, defende o desacerto da decisão agravada porquanto entende como presentes os requisitos necessários ao deferimento liminar pretendido, na medida que há o dano de incerta reparação pelo fato de a instituição financeira ter arcado com o procedimento extrajudicial, de maneira pontual e correta. Afirma que o agravado pretende se beneficiar de sua própria torpeza e inércia.

Aduz que não parece razoável a manutenção da medida liminar, em razão de uma alegação na qual o autor afirma a mudança de endereço, sendo que não poderia a agravante adivinhar tal mudança, bem como o divórcio do casal. Sustenta que tal ato viola de forma explicita a boa-fé, pois o autor invoca uma mudança de endereço não informada no intuito de que seja anulada a intimação para purgar a mora.

Sob tais fundamentos, pede o provimento do recurso para reformar a decisão monocrática com o fito de conceder a tutela pleiteada no Agravo de Instrumento no 1013977-98.2019.8.11.0000, determinando a suspensão da decisão de primeiro grau, pois houve a regular notificação do agravado para purgar a mora, bem como regular consolidação da propriedade ante a ausência de quitação do débito.

O Magistrado
a quo
prestou as informações de Id. n.o 21908154.

A contraminuta foi apresentada, no Id. n.o 25237450, por meio da qual a parte adversa pede o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Primeiramente, consigno que da análise minuciosa e atenta das razões trazidas no presente agravo interno, não vislumbro hipótese de retratação, razão pela qual o julgamento do recurso se dará pelo órgão colegiado, na esteira do que disciplina o artigo 1021, § 3o, do CPC.

Insurge-se a parte recorrente quanto ao julgamento monocrático que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

Adianto, pois, ser o caso de desprover o recurso.

Na hipótese dos autos, restou bem consignado que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC).

O inciso I do art. 1.019 do CPC, por sua vez, autoriza o relator deferir, em tutela, de urgência total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz de primeiro grau de sua decisão.

E neste particular, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, não foi identificada a confluência dos pressupostos autorizadores da medida excepcional.

Isso porque, inobstante os judiciosos argumentos da parte recorrente,
não restou demonstrado o risco imediato de dano caso a decisão agravada seja mantida até a análise de mérito do recurso.

Ademais, embora o recorrente afirme houve a consolidação da propriedade de forma regular, o Magistrado
a quo
ao deferir o pedido consignatório do autor, ora agravdo, exarou,
in verbis
:

“[...]Verifico da documentação coligida que os fatos narrados pelo autor, salvo melhor juízo, condizem com os documentos carreados aos autos, ante a demonstração dos valores em aberto (Id. 22607867), o prévio requerimento ao Serviço Notarial (Id. 22607883) e a não ocorrência, até 12/08/2018, de averbação de consolidação da propriedade na matrícula do imóvel.

Isso porque, por ser o contrato entabulado entre as partes regido pela Lei n. 9.514/97, há de se observar ao caso em tela os seguintes preceitos legais que entendo por oportuno colacionar:

“Art. 26. Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário.

§ 1o Para os fins do disposto neste artigo, o fiduciante, ou seu representante legal ou procurador regularmente constituído, será intimado, a requerimento do fiduciário, pelo oficial do competente Registro de Imóveis, a satisfazer, no prazo de quinze dias, a prestação vencida e as que se vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, além das despesas de cobrança e de intimação.

...

§ 7 Decorrido o prazo de que trata o § 1 sem a o o purgação da mora, o oficial do competente Registro de Imóveis, certificando esse fato, promoverá a averbação, na matrícula do imóvel, da consolidação da propriedade em nome do fiduciário, à vista da prova do pagamento por este, do imposto de transmissão inter vivos e, se for o caso, do laudêmio.

...

Art. 26-A. ...

§ 2o Até a data da averbação da consolidação da propriedade fiduciária, é assegurado ao devedor fiduciante pagar as parcelas da dívida vencidas e as despesas de que trata o inciso II do § 3o do art. 27, hipótese em que convalescerá o contrato de alienação fiduciária.

De tal modo, preenchidos os pressupostos legais e, diante de a urgência na medida, DEFIRO O PEDIDO CONSIGNATÓRIO, observando que este já ocorreu no ID.22675064, em R$ 11.650,56 conforme disposto na inicial, devendo as demais parcelas serem depositadas no dia do vencimento, sob pena de revogação da liminar.

Assim, expeça-se imediatamente ofício ao 6o Serviço Notarial de Imóveis desta Capital, para que se abstenham de promover a consolidação da propriedade, em favor do réu, quanto ao imóvel matrícula no 109.581, suspendendo-se os demais atos expropriatórios.”
- Id. 22675160 do processo de origem (1035703-05.2019.8.11.0041)

Vê-se, portanto, que o processo de consolidação de propriedade pela análise realizada na primeira instancia não seguiu o rito previsto na Lei n. 9.514/97 que dispõe sobre o Sistema de Financiamento Imobiliário, institui a alienação fiduciária de coisa imóvel e dá outras providências.

Assim, a decisão agravada foi mantida até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito em contrarrazões, possa decidir com segurança sobre o mérito do recurso.

Em conclusão, tem-se que o agravo regimental é claramente despropositado, pois não traz qualquer subsídio apto a desconstituir os fundamentos da decisão, razão pela qual a mantenho.

Com estas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno e, por conseguinte, mantenho inalterada a decisão agravada.

Condeno a parte agravante ao pagamento da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, que fixo em 2% (dois por cento) do valor atualizado causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020